Tribunal: TJES
Processo: 5011983-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011983-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MENDES BARBOSA
RECORRIDO: FORTBRAS AUTOPECAS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°
5011983-30.2025.8.08.0035

Recorrente: LEANDRO MENDES BARBOSA

Recorridos: FORTBRAS AUTOPECAS S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (PNEUS). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Deferido ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a requerida FORTBRAS AUTOPECAS S/A ao pagamento do valor de R$ 2.498,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais) referente aos danos materiais (aquisição de novos pneus). Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

4 – Em que pese o disposto nas razões recursais, inexiste
nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

5 – Conforme acertadamente asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] Embora se reconheça o vício do produto fornecido pela ré e que a parte autora sofreu um aborrecimento, constato que se trata de uma situação meramente desagradável, sem o alcance necessário a afetar e comprometer a sua integralidade moral, pelo que não vislumbro a existência do prejuízo moral dito sofrido
”
(id. 17258159, negritei).

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)